Tribunal: TJSP
Processo: 1008947-85.2015.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade Civil. Ofensas lançadas em grupo de "Whatsapp". Indenização em danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Grupo constituído por mais de 50 pessoas. Grupo diminuto de pessoas sem que configure exposição pública suficiente para caracterizar ofensa aos direitos da personalidade. Ofensa lançada sem habitualidade e reiteração. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade Civil. Ofensas lançadas em grupo de "Whatsapp". Indenização em danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Grupo constituído por mais de 50 pessoas. Grupo diminuto de pessoas sem que configure exposição pública suficiente para caracterizar ofensa aos direitos da personalidade. Ofensa lançada sem habitualidade e reiteração. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008947-85.2015.8.26.0362
Registro: 2020.0000163780
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008947-85.2015.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são apelantes
DANIELA APARECIDA DO CARMO e MARIA TERESA FRANCO DO CARMO, é
apelada SILMARA ALVES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008947-85.2015.8.26.0362
1
Voto no 819
Apelação Cível no 1008947-85.2015.8.26.0362
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Mogi-Guaçu
Apelantes: Daniela Aparecida do Carmo e Maria Teresa Franco do Carmo
Apelado: Silmara Alves
Juiz: Fernando Colhado Mendes.
APELAÇÃO. Responsabilidade Civil. Ofensas lançadas
em grupo de “Whatsapp”. Indenização em danos morais.
Sentença de improcedência. Inconformismo da parte
autora. Grupo constituído por mais de 50 pessoas. Grupo
diminuto de pessoas sem que configure exposição pública
suficiente para caracterizar ofensa aos direitos da
personalidade. Ofensa lançada sem habitualidade e
reiteração. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
147/150, que julgou improcedente o pedido da petição inicial, que visava a condenação da
parte ré em indenizar as autoras por danos morais, provenientes de ofensas lançadas via
“whatsapp”.

A parte autora, ora apelante, sustenta que o grupo de “whatsapp” onde
as ofensas foram lançadas tem mais de 50 participantes, razão pela qual os dissabores
injustamente suportados pelas recorrentes merecem indenização de cunho moral,
requerendo a reforma do julgado.
Recurso regularmente processado, sem preparo ante a gratuidade da
justiça concedida. Contrarrazões às fls. 161/165.
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008947-85.2015.8.26.0362
2
O recurso não comporta provimento.
No mencionado grupo de “whatsapp” do qual as partes participam, a
requerida, ora apelada, postou imagem de familiar das autoras (filho/irmão) sendo autuado
pela polícia, referindo-se a ele como “laranja podre”. Referiu-se à família, também, como
sendo constituída inteira por “laranjas podres”.
Em outra postagem, comentou sobre a foto da apelante DANIELA
com o namorado, lançada no mesmo grupo, referindo-se a ela como “biscate”.
Dentre estes fatos, restou incontroverso nos autos que as ofensas
foram proferidas em um grupo fechado do aplicativo “whatsapp”, tão somente. E, somado
a tal fato, comprovou-se que tais comentários foram feitos uma única vez, cada qual,
inexistindo reiteração ou habitualidade daquele conteúdo.
Embora terceiros tenham visualizado os conteúdos ofensivos
direcionados à família das requerentes e à pessoa da primeira autora, não se vislumbra, no
caso em tela, violação tamanha aos direitos da personalidade que ensejem a indenização
por danos morais. Como observado pelo Juízo de primeiro grau, a repercussão se deu, tão
somente, no grupo fechado, sem exposição pública ampla. O contexto probatório acaba por
corroborar pelo mero aborrecimento das apelantes, até porque metade das ofensas
apontadas foi direcionada a terceiro que não pertence à lide.
Neste sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pleito de indenização por danos morais -
Autora que se diz vítima de dor moral pelo lançamento de comentário pela
ré supostamente calunioso na página da rede social do Facebook e
aplicativo do “Whatsapp” - Sentença de improcedência - Manutenção -
Apesar das expressões contundentes utilizadas pela ofensora, não se divisa,
no contexto específico de desavença negocial entre as partes, ocorrência de
violação aos direitos de personalidade, até porque, a maior parte dos
insultos foi direcionada a terceiro identificado não integrante da lide -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008947-85.2015.8.26.0362
3
Contexto probatório que se equipara a categoria de mero aborrecimento,
sem acarretar prejuízo aos direitos da personalidade ou mesmo
repercussão negativa no âmbito social - Recurso desprovido.
(Apelação Cível no 1000068-58.2017.8.26.0576, TJSP 9a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Galdino Toledo Júnior, j. 10.10.2017).
Assim, fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor da condenação.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no. 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator